Tribunal: STF
Processo: RE 1485123
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Agravo de instrumento. Programa de alimentação do trabalhador [PAT]. Deduções do IRPJ. Leis nºs 6.321/1976 e 9.532/1997. Normas infralegais que extrapolam o poder regulamentar. Ilegalidade. Direito à exclusão da limitação definida nos atos administrativos. Provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa.



    1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo particular contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar requerida a qual objetivava deduzir do lucro tributável o dobro das despesas comprovadamente realizadas com o PAT, consoante o que dispõe o art. 1º, da Lei nº 6.321/1976, sem as restrições definidas nos dispositivos infralegais.



    2. O agravante requer, em síntese, o reconhecimento ao direito à dedução do lucro tributável o dobro das despesas efetuadas com o PAT, nos termos da alteração da Lei nº 9.532/1997, afastando as restrições determinadas nas normas infralegais.



    3, Sustenta, ainda, a legalidade de aplicação à limitação de 4% (quatro por cento) sobre todo o imposto de renda devido, o adicional de 10% (dez por cento) sucessivamente, bem como a suspeição da exigibilidade, com base no art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional, do crédito tributário de IRPJ que deixa de ser recolhido em decorrência do benefício do PAT.



    4. No caso em análise, o agravante busca o reconhecimento da ilegalidade das limitações referentes à sistemática de cálculo do programa de alimentação ao trabalhador [PAT], em razão da edição pela Receita Federal de dispositivos infralegais que limitaram indevidamente o montante máximo dedutível das despesas com o mencionado programa, tais como: a Portaria Interministerial nº 326/1977 e a Instrução normativa nº 267/2002.



    5. Ao exame dos autos, verifica-se que o art. 1º da Lei nº 6.321/1976 definiu a possibilidade de dedução do dobro de todas as despesas comprovadamente efetuadas em programas de alimentação do lucro tributável, com o fito de apuração do IRPJ, com a limitação de 4% (quatro por cento), consoante o disposto na Lei nº 9.532/1997.



    6. Entretanto, as portarias infralegais, Portaria Interministerial nº 326/1977 e a Instrução normativa nº 267/2002, modificaram o limite de dedução originalmente estabelecidos nas Leis nºs. 6.321/1976 e 9.532/1997, definindo limites máximos de dedução de valores por refeição.



    7. Desse modo, tais regramentos infralegais em destaque acarretaram significativa limitação das despesas com o PAT, embora, no bojo da lei não há qualquer referência à limitação de montante por refeição paga pela empresa ao trabalhador.



    8. Diante do acima exposto, significa comentar que independentemente do montante das despesas realizadas com o PAT, o valor deduzível do IRPJ devido estaria sempre limitado ao patamar de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por refeição, alterando de forma substancial o alcance das citadas leis.



    9. Ademais, os atos normativos infralegais editadas pela Administração Pública não podem exorbitar o poder regulamentar, interferindo substancialmente no que disciplina a Lei, logo, os limites de dedução e o procedimento de cálculo são direitos do contribuinte garantidos em lei, devendo ser obedecidos pelo Fisco, estando, dessa forma, em consonância com o princípio da legalidade, com base nos arts. 5º, inc. II, e 37, da Constituição.



    10. Com essas razões, deve ser deferido o pedido do agravante, visto que restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo do contribuinte realizar a dedução das despesas com o PAT nos termos específicos da Lei nº 6.321 e da Lei nº 9.532 sem quaisquer limitações que não estão recepcionadas na lei instituidora.



    11. Provimento ao agravo de instrumento do particular.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente